Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. PAGAMENTO INDEVIDO. PARCELA SUPERIOR AO TETO CONSTITUCIONAL. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de valores recebidos a maior pelo autor recorrido. Sustenta que houve erro operacional no pagamento de salário ( superior ao teto constitucional) ao servidor, devendo a quantia ser ressarcida. Afirma que se aplica ao caso o princípio da autotutela e da vedação ao enriquecimento sem causa. Aduz ainda que deve ser aplicada ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 1.009 do STJ. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.

III. O recorrido é servidor público federal ocupante do cargo de Consultor Legislativo do Senado Federal. Entre 2019 e 2023, mediante cessão, exerceu o cargo de Chefe da Assessoria de Assuntos Especiais da Casa Civil e da Unidade de Assuntos Estratégicos na Secretaria de Governo do Distrito Federal. O pagamento a maior ocorreu em alguns meses esporádicos, quando o limite do teto constitucional não foi respeitado. Não há controvérsia quanto ao erro no pagamento.

IV. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

V. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pelo recorrido, uma vez que a remuneração do cargo em comissão, com os redutores, representava menos de 10% de seu salário bruto no cargo efetivo. Além disso, houve meses em que o recorrente efetuou pagamentos menores que devidos ao autor, sem qualquer reclamação nesse sentido, o que reforça o fato de que o recorrido não se atentava para os valores pagos. Cumpre observar, ademais, que o autor enviava mês a mês seu contracheque do Senado Federal para o setor de pagamentos responsável no Distrito Federal, a fim de facilitar os cálculos da limitação ao teto constitucional.

VI. Tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, “(...) Depreende-se do demonstrativo de débito de ID 169606662 - Pág. 58 combinado com o ID 169606662 - Pág. 93 que os valores pagos a maior ocorreram de forma desconcentrada, dentro do período em que o autor trabalhou para o Distrito Federal, ou seja, os pagamentos indevidos ocorreram em meses esporádicos e de forma descontinuada, de forma imperceptível segundo o padrão de diligência normal exigível do servidor.(...)”. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva do servidor, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento.

VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.